Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701799-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MELLO CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MELLO CORDEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745443-55.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante assevera que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Pontua ser portador de câncer e possuir muitas despesas com o seu tratamento médico. Ademais, reside na casa de seus ex-sogros, tem seu plano de saúde custeado por sua genitora, além de depender da doação de familiares e amigos para custear as despesas necessárias para a sua sobrevivência, o que evidencia a sua hipossuficiência a impor a concessão da justiça gratuita. Narra que, além da declaração de hipossuficiência, comprovou a sua incapacidade financeira por meio das suas declarações de imposto de renda, além de ter colacionado aos autos comprovante de recebimento do auxílio doença, de modo que a reforma da decisão se mostra medida impositiva. Defende que o fato de residir em área nobre do Distrito Federal não afasta a sua hipossuficiência, inclusive, considerando que restou demonstrado que não possui condições financeiras de arcar com custas e demais despesas processuais, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Diz que o fato de ter efetivado o pagamento das custas iniciais não afasta o seu direito ter a gratuidade de justiça concedida em seu favor, porquanto quem, de fato, arcou com tal pagamento foi uma amiga, e não o próprio ora agravante. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da hipossuficiência do agravante a impor a concessão do beneplácito da justiça gratuita. Transcreve-se a decisão agravada de ID 180041012, autos de origem: Promova a secretaria a alteração do valor da causa, para que conste no sistema o montante de R$ R$ 3.059.130,10. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte autora reside em área nobre do Distrito Federal e já demonstrou ter possibilidade de promover o recolhimento de custas iniciais, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VULTOSA QUANTIA EM POUPANÇA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se a revogação do benefício. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1791992, 07154159120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade de justiça é de ser concedida. 2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1680861, 07265193320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, o agravante demonstra que recebe auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 2.115,00 (dois mil centos e quinze reais), conforme ID 55069501 - Pág. 1 e, apesar de morar em área nobre de Brasília, afirmou que o imóvel não é de sua propriedade, o que restou demonstrado por meio da sua declaração de imposto de renda de ID 55069508 - Pág. 2, ano-calendário 2022. Com efeito, não há documento nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência financeira prestada pela parte, devendo prevalecer a presunção de veracidade do documento. Assim, demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que o benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante deve ser deferido. Contudo, a gratuidade requerida após a apresentação da Inicial tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado anteriormente ao deferimento. Ou seja, a despeito de a gratuidade poder ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição a observância do efeito ex nunc mostra-se medida impositiva. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente é capaz de elidir a presunção de veracidade relativa e autoriza o julgador a indeferir o pedido. 2. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que o executado apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. 3. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos "ex nunc", ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida para conceder a gratuidade de justiça ao executado apelante, com efeitos apenas prospectivos ("ex nunc"), não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença impugnada. (Acórdão 1789684, 07028023120238070008, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS PREPARATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇAO E COMERCIALIZAÇAO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇAO. REPARAÇAO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A gratuidade de Justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal. À mingua de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, defere-se o benefício, todavia com efeitos ex nunc. 2. A repetição dos argumentos elencados na contestação (ou outra peça de defesa) não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A disponibilização e comercialização pelo réu, via aplicativo de mensagens WhatsApp, sem autorização para tanto, de material didático e instrucional de curso preparatório para concurso de titularidade da parte autora, configura violação de direitos autorais que enseja o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1722995, 07067096920228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise dos autos na origem, observa-se que o autor, ora agravante, ao ajuizar a demanda promoveu o recolhimento de custas iniciais, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Dessa forma, o benefício deferido neste momento processual somente produzirá efeitos ex nunc, não gerando efeitos retroativos e não isentando o agravante, por conseguinte, do pagamento das custas e honorários ao qual porventura foi condenado anteriormente ao deferimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para deferir a gratuidade de justiça ao agravante com efeito ex nunc. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2024 12:46:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador